Tribunal: TJDFT
Processo: 0738885-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738885-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADOS: MARIA EDUARDA BATISTA SISCATO, THALLES YGOR DE OLIVEIRA BATISTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Em tempo, verifica-se que o recurso veio desacompanhado do respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais recursais. O documento de ID 41348981 não serve para tal fim. De acordo com o § 3o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil1, na presença de vício que comprometa a admissibilidade do gravo de instrumento, o relator deverá aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 932 do mesmo diploma legal2 . Ante o exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado com a juntada do comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator 1 Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. 2 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.